Tribunal: STF
Processo: ARE 1515545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO PRIMEIRO LAUDO PERICIAL. CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DA NATUREZA DO IMÓVEL. DESTINAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade. O perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial, cujo laudo, via de regra, serve como parâmetro mais confiável na fixação do justo preço.



    2. Muito embora não esteja o juiz, pelo sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado, adstrito ao laudo do vistor oficial, a fixação da indenização conforme o valor apurado na data da perícia (art. 12, § 2º da Lei Complementar 76/93) tem lastro em trabalho realizado por profissional que, nomeado para o mister por ser presumidamente da confiança do julgador, atua com equidistância dos interesses das partes em conflito.



    3. Firmou-se na jurisprudência o entendimento de que “o critério para a aferição da natureza do imóvel – se urbano ou rural -, para fins de desapropriação, é o de sua destinação, e não o da sua localização” (AC 0061872- 12.2009.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Ney Bello, Terceira Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 590). As próprias Leis nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e 8.629/93, ao trazerem a conceituação de imóvel rural, privilegiaram o critério da destinação, ainda que a propriedade se situe em perímetro urbano.



    4. Merece ser confirmada a sentença que fixou o valor da indenização com base na avaliação do primeiro laudo pericial, por ser mais compatível com a justa indenização.



    5. O STF, na sessão plenária de 17/05/2018, deu parcial provimento à ADI 2332/DF, por maioria, para reconhecer a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, bem como reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano. O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano.



    6. Os juros moratórios, “(...) são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição Federal c/c o art. 15- B do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais” (TRF1, AC 0013083-79.2009.4.01.3500, Terceira Turma, Relator Desembargador Federal Ney Bello, DJE de 02/03/2016).



    7. Consideradas as peculiaridades da hipótese, afigura-se razoável a fixação no patamar de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da condenação, em atendimento ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, combinado com o art. 27, § 1º, do DL 3.365/41.



    8. Apelação da AUTO PISTA FERNÃO DIAS S/A desprovida.



    9. Apelação da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRRESTRES – ANTT e remessa necessária parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente